Tribunal: TRF3
Processo: 5001640-92.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
172/608)

5001640-92.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001640-92.2022.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A, EMPRESA NORTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BAETA IPPOLITO - SP111361-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL CASTRO DE OLIVEIRA - SP257103-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LUIZ FERNANDES - SP209032-A

APELADO: EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A, EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., EMPRESA NORTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BAETA IPPOLITO - SP111361-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL LUIZ FERNANDES - SP209032-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL CASTRO DE OLIVEIRA - SP257103-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO SOUZA BANDEIRA - GO63045-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 21a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001640-92.2022.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A, EMPRESA NORTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BAETA IPPOLITO - SP111361-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL CASTRO DE OLIVEIRA - SP257103-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LUIZ FERNANDES - SP209032-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BAETA IPPOLITO - SP111361-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL LUIZ FERNANDES - SP209032-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL CASTRO DE OLIVEIRA - SP257103-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO SOUZA BANDEIRA - GO63045-A

APELADO: EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A, EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., EMPRESA NORTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 21a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. e outros.

A parte embargante sustenta, em resumo, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a pendência de julgamento da ADI 7.813, relevante para a controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de depósitos judiciais calculados pela Taxa SELIC; alega violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF e arts. 11 e 489 do CPC); e aponta, ainda, omissão quanto ao exame de diversos dispositivos constitucionais e legais, requerendo o seu enfrentamento para fins de prequestionamento e viabilização de acesso às instâncias superiores.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que seja sanado o(s) vício(s) apontado(s), e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

" (...) De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

“De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (STJ, AgRg. nos EDcl. No AREsp. 565449/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/12/2014, DJ 03/02/2015).

Passo à analise do mérito.

Com efeito, no tocante à incidência do PIS e da COFINS sobre a Taxa Selic (e outros índices) aplicada na restituição do indébito tributário, no levantamento de depósitos judiciais e nos pagamentos efetuados em atraso, a questão deve ser solucionada à luz da tese firmada no julgamento do Tema 1.237 do C. STJ, cujo paradigma foi assim ementado, in verbis:

"Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas."

Dessa forma, como bem decidido pelo C. STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, os valores de juros, calculados pela Taxa Selic ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, compõem a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

Ressalto que, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser aplicada aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040 do CPC.

[...]

Assim, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do julgamento do precedente paradigma, fazendo jus a autora à exclusão do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, cujos fatos geradores ocorreram a partir da data da publicação do acórdão do julgamento do Tema 962/STF, em 30/09/2021.

No que tange aos depósitos judiciais, considerando a natureza jurídica distinta dos juros aplicados a eles, qual seja: natureza remuneratória (e não moratória e indenizatória como nos indébitos tributários), estes não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

Por serem juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 - "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".

Nesse sentido o entendimento desta Egrégia 3a Turma na Apelação no 5008467-22.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/02/2023, intimação via sistema em 06/02/2023.

Com efeito, restou esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal que o entendimento manifestado na Tese n.o 962 da repercussão geral não abrange os valores recebidos a título de Selic na devolução de depósitos judiciais, como se viu acima, o que impõe, em atenção ao disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, a manutenção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 504.

[...]

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932 do CPC, nego provimento à apelação interposta por EBTE - Empresa Brasileira de Transmissao de Energia S.A., e dou parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, para restringir a não incidência de IRPJ e CSLL apenas quanto aos valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, consignando que a parte impetrante tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tais títulos, observada a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 962/STF, facultada a restituição, via precatório, somente no período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, nos termos da fundamentação acima.”

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (...)"

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão